Tribunal: CARF
Processo: 11543.720032/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720032/2019-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.294 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ANACEL MODAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe
nos autos, através de Relatório Circunstanciado, se, na data do pedido de inclusão no Simples
Nacional, o débito estava prescrito, considerando a data do lançamento do débito, bem como
analisando se existiu (ou não) suspensão do prazo prescricional no período.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-49.290, de 25 de outubro
de 2019, da 4a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 2) apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em razão do indeferimento de sua opção pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), referente ao ano de 2019.
O indeferimento ocorreu em virtude de o contribuinte apresentar débito com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cuja exigibilidade não estava suspensa,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720032/2019-22
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720032/2019-22

conforme extrato do Termo de Indeferimento (fl. 9), o que impede a opção pelo Simples
Nacional, com base na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art.17,
inciso V:

Em sua defesa, o Recorrente apresentou as seguintes razões:

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720032/2019-22

É o relatório.
A da 4a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, por não ter efetuado
o pagamento do débito com os acréscimos legais exigidos.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/11/2019 (e-fls. 25) e
apresentou recurso voluntário no dia 05/12/2019 (e-fls. 28 a 38, acompanhada de documentos),
com os fatos e fundamentos a seguir sintetizados:
A Recorrente defendeu a prescrição do crédito apontado no termo de
indeferimento. Afirma que o lançamento do crédito ocorreu em 26/12/2013, através do auto de
infração no 0720100.2013.51623996 e, conforme art. 174 do CTN, a Fazenda Nacional tem
prazo de 5 anos, a partir da constituição do crédito, para que promova a cobrança do valor.
Portanto, o crédito estava extinto pela prescrição em 27/12/2018.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720032/2019-22

Nos fatos, afirma que, mesmo estando extinto, a Recorrente efetuou o pagamento
do débito. Aduz que não deve incidir correção pelo pagamento da multa em atraso, pois a
legislação define que o valor da multa é R$ 500,00.
Aponta a existência de Projeto de Lei que concede anistia às multas por atraso na
entrega de GFIP - PLC 96/2018.
Por fim, requereu:
IV DOS PEDIDOS: Pelos fatos acima exposto requer.
a) Que seja acatada a prejudicial de mérito no tocante a ocorrência da prescrição do
crédito tributário em sua totalidade, referente a multa da GFIP de 26/12/2013.
b) O deferimento de seu pedido de permanência/Inclusão no Simples Nacional.
c)Que sua inclusão no Regime de tributação simplificada seja retroagida a primeiro de
Janeiro de 2019.
d) Que o contribuinte continue a recolher seu tributo pelo regime simplificado, simples
nacional até a decisão desta impugnação.
É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 09 – abaixo descrito:
Débitos Fazendários
1)Débito - Código da Receita : 1107
Nome do Tributo : GFIP-MULTAATRASO/FALTA
Período de Apuração: 08/09/2009
Saldo Devedor : R$ 500,00

A Recorrente alega que efetuou o pagamento do saldo devedor, contudo a DRJ
negou provimento à manifestação de inconformidade porque a mesma não efetuou o pagamentos
dos acréscimos legais.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720032/2019-22

Em recurso voluntário, além de defender que pagou corretamente, pois entende
que não deve incidir acréscimos legais à multa por atraso na entrega de GFIP, alegou também a
prescrição do débito.
Nenhum dos argumentos ventilados no recurso voluntário haviam sido
apresentados na manifestação de inconformidade. Nessa, o contribuinte limitou-se a apenas
informar o pagamento do débito dentro do prazo legal.
Conforme se observa, a matéria aduzida em recurso voluntário caracteriza
evidente inovação recursal, não passível de conhecimento, vez que não aduzida na impugnação,
encontrando-se, destarte, preclusa, a teor do art. 17 do Decreto no. 70.235/1972.
Contudo, por existir alegação de prescrição do débito, o qual pode ser conhecido
de ofício pelo julgador, entendo que deve esse tópico ser analisado.
A pendência apontada no Termo de Indeferimento trata-se de multa por atraso de
envio de declaração GFIP. Por se tratar de multa, o prazo prescricional deve ser contado do
momento em que se torna exigível o crédito, isto é, com a sua constituição definitiva.
Segundo as declarações da Recorrente o lançamento do crédito ocorreu em
26/12/2013, através do auto de infração no 0720100.2013.51623996, registrado em sua caixa
postal (fls. 39). Ocorre, contudo, que inexiste nos autos quaisquer informações relativas a
eventual suspensão do prazo prescricional.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que os autos retornem à DRF de origem do contribuinte e essa informe nos autos,
através de Relatório Circunstanciado, se, na data do pedido de inclusão no Simples Nacional, o
débito estava prescrito, considerando a data do lançamento do débito, bem como analisando se
existiu (ou não) suspensão do prazo prescricional no período.
Após elaboração do relatório, que seja concedido vistas à Recorrente para,
querendo, manifestar-se sobre a diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital